Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-52.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000117-52.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 07/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REEXAME DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Ferreira Matos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Ferreira Matos em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acordão embargado padece de obscuridade e omissões. Para tanto, relatou que o acórdão embargado reconheceu, em sede de preliminar, a ocorrência de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, considerando a identidade entre o pedido formulado no Processo n. 2000036-40.2021.9.13.0005 e o pedido formulado no presente feito. No entanto, alegou a existência de contradição, uma vez que a análise dos presentes autos não envolve a discussão acerca da legalidade dos atos administrativos oriundos dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) n. 108.718/2016, do 33º BPMMG, e n. 118.082/2018, do 66º BPM; pedidos estes constantes no bojo do Processo n. 2000036-40.2021.9.13.0005. Destacou que, conforme o conteúdo da exordial (Evento 1 dos Autos n. 2000117-52.2022.9.13.0005), o objeto da presente ação é a incidência, ou não, da Lei Estadual n. 23.5511/2019 que – alterando o disposto no art. 94 do CEDMU (Lei n. 14.310/2002) – determina o cancelamento dos efeitos oriundos da ativação da punição militar após o exaurimento do prazo constitutivo de 5 (cinco) anos; sanção esta decorrente de ato administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos PCDs n. 108.718/2016 – 33º BPMMG – e n. 118.082/2018 – 66º BPMMG –, dos quais a legalidade não se discute. Concluiu, portanto, ser manifesta a diferença entre as duas ações, já que, enquanto uma se pauta na regularidade dos atos disciplinares exarados no bojo dos PCDs (Autos n. 2000036-40.2021.9.13.0005), para a atual (Autos n. 2000117-52.2022.9.13.0005), pouco importa a legalidade ou não de tais atos administrativos, mas o cancelamento dos efeitos da respectiva ativação da punição disciplinar, abarcado sob o manto de lei posterior benéfica; assim sendo, a patente ausência de identidade entre as ações traz à baila a ocorrência de não só obscuridade, mas também omissão quanto à fundamentação precoce de existência de coisa julgada. Ao final, prequestionou a matéria e requereu que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, para reformar-se a decisão embargada e determinar-se o cancelamento de punições do embargante nos exatos termos que constam do pedido da exordial. Do necessário, é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual devia ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal ou para corrigir erro material. Partindo dessa premissa e confrontando as razões do presente recurso com o acórdão embargado (Evento 12), verifica-se que razão não assiste ao embargante, tendo o órgão julgador motivadamente decidido a lide, não apenas com base em dispositivo legal, mas também com fundamento na jurisprudência e apontamentos doutrinários, senão vejamos: [...] Lado outro, a peça inicial da presente ação demonstra que o autor pretende que sejam anuladas “as punições disciplinares” decorrentes dos Processos de Comunicações Disciplinares ns. 108.718/2016 do 33º BPMMG e 118.082/2018 do 66º BPM, trazendo, entre outros argumentos, o de “ser ilegal e desarrazoado que a Administração Militar tenha deixando de conceder ao requerente o cancelamento da pontuação negativa tal como previsto no art. 94 da Lei Estadual 14.310/2002”. Partindo dessa premissa, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido principal do qual o autor buscou outrora, perante esta Justiça Especializada (Processo n. 2000036-40.2021.9.13.0005), a anulação dos mesmos atos administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disciplinares ns. 108.708/2016 – 33º BPM e 118.082/2018 – 66º BPM, amparando-se em supostas ilegalidades. O acolhimento do mesmo pedido – anulação dos atos administrativo-disciplinares – se esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Veja-se: Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ressalte-se que a preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. Nesse sentido, a eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. Tal dispositivo tem como escopo evitar a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos a incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Em outras palavras, o requerente, com acréscimo de argumento de fato ou de direito, conseguiria tramar uma causa nova. Assim, exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Sobre a matéria, leciona Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível).” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3. ed. Salvador, Ed. Jus Podivum, p. 568/569) No mesmo sentido é sedimentado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) [...] 3.4. Outrossim, observa-se que a par dos autores terem suscitado anteriormente que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data da estabilização do julgado, o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido", restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019) Por fim, oportuno salientar que a Lei n. 23.511, de 20/12/2012, que ampara a tese defensiva no presente feito já estava em vigor quando do ajuizamento da primeira ação, em 18/04/2021. Com tais fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Alexandre Ferreira Matos, todavia com fundamento diverso ao acolhido pelo juízo a quo, para reconhecer, em sede preliminar, a ocorrência da coisa julgada e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É como voto. Ressalte-se, inclusive, que a questão preliminar de coisa julgada, na verdade, foi arguida pelo Estado de Minas Gerais em sua contestação. Dessa forma, verifica-se que, na verdade, o presente recurso de embargos de declaração foi oposto com o inequívoco intento de viabilizar o reexame da lide, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos Tribunais Superiores: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, oportuno esclarecer que, "mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC - obscuridade, contradição, omissão" (STJ REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo), o que não é a hipótese dos autos. Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC no acórdão embargado, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator